Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INEFICÁCIA. ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO DE VALOR CONTRATADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em ação de revisão contratual, a cessão de crédito não exime o cedente de responder pelas obrigações decorrentes do contrato original, se não foi notificado da transferência, tornando-a ineficaz perante o devedor.
2. A cláusula contratual que implica desvantagem exagerada para o consumidor, resultando em redução significativa do valor líquido creditado, é considerada abusiva, conforme estabelece o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A redução dos juros depende da comprovação de onerosidade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo por parâmetro a taxa média de mercado estipulada para operações semelhantes.
4. A discrepante diferença entre a taxa média do mercado e aquela pactuada pelas partes a título de juros remuneratórios, evidencia a abusividade da cobrança em detrimento do consumidor.
5. Os valores indevidamente pagos pelo consumidor, em virtude de encargos abusivos, devem lhe ser restituídos de forma simples, permitindo a compensação, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil.
6. Apelação parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.